Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deve permanecer suspenso em decorrência da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.349 do STF.
III. Razões de decidir.
3. Sobre o tema, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”.
4. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários.
5. Por consequência, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC.
6. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame do agravo de instrumento retro, de acordo com o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual se mostra indevida a continuidade do cumprimento de sentença, ante a necessidade de suspensão de seu trâmite.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 – A repercussão geral estabelecida no Tema 1.349 do STF questiona a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a aplicação da taxa Selic, devendo ou não abranger o valor consolidado da dívida. 2 – Até o presente momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria, contudo, há a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pela Suprema Corte, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. 3 – A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, de acordo com o art. 1.040, inc. II, do CPC. 4 – Incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios, previstos nos artigos 313, inc. V, “a” e 932, inc. I, do CPC, ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; 1.040, inc. II; CPC, art. 932, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.349 do STF.